Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, CPC. MEDIDA ABUSIVA OU PROTELATÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO EXISTENTE. PROMESSA DE DOAÇÃO. DIVÓRCIO. PRECEDENTES DO STJ. DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONGRUÊNCIA. LIMITES DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
2. A multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não se trata de decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisada em cada caso concreto, pressupondo que o recurso contra decisões monocráticas “mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória” (AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016). 2.1. In casu, ausente a caracterização de intenção abusiva ou protelatória das embargantes com a interposição do recurso de agravo interno, o que se mostra suficiente à correção do acórdão embargado, devendo-se afastar a sanção antes fixada.
3. No mais, ocorre uma contradição em um pronunciamento judicial quando este apresenta proposições inconciliáveis. Contudo, no acórdão desafiado, inexiste contradição relativa a precedente jurisprudencial de Tribunal Superior, uma vez realizada a necessária distinção (distinguishing) do caso concreto em relação ao precedente invocado.
4. Por fim, o pronunciamento embargado não apreciou pedido diverso daqueles formulados e não fundou suas razões além da causa de pedir exposta, de modo que não possui natureza extra petita.
5. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, apenas para retirar a multa processual imposta no acórdão embargado.